Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706564-35.2021.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LINDOMAR NUNES SANTANA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 30831666, p. 1-7), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,22 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR